Tribunal: TJDFT
Processo: 0708978-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. IMEDIATA EXCLUSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES EM QUALQUER MEIO DE DIVULGAÇÃO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante as alegações das agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente, sobretudo diante da necessidade de se aferir a alegada violação às cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes.
2. A documentação colacionada aos autos de origem não autoriza a conclusão, de forma inequívoca, de que as argumentações da parte agravante sejam verídicas da forma como por elas apontada.
3. No caso, necessária análise mais minuciosa do contrato de dissolução feito pelas partes. Embora existam vedações a divulgação de alguns dados, há também dispositivo que autoriza a divulgação de algumas informações pelas agravadas como case de portifólio, a exemplo do item 9.1, do referido contrato.
4. Não há presunção da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, até mesmo porque eventual prejuízo é indenizável, podendo ser posteriormente mensurado, de forma a garantir a reparação pelos eventuais danos causados, se for o caso.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.